Tribunal: TJES
Processo: 0005195-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005195-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: DALVA CYPRIANO ATTANAZIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE
AD USUCAPIONEM
SUPERIOR A QUINZE ANOS. ACESSÃO POSSESSÓRIA E
ANIMUS DOMINI
COMPROVADOS. COISA JULGADA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária de terreno com 480 m2, localizado em Cachoeiro de Itapemirim. A autora alegou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área desde 1984, realizando cercamento, cultivo e pagamento de encargos. O apelante sustentou a inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e a inexistência de posse qualificada, afirmando que a autora reside em imóvel vizinho e que documentos juntados referem-se a área diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial apresenta vícios formais ou se a parte autora carece de legitimidade
ad causam;
(ii) determinar se restaram preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária, notadamente o lapso temporal de quinze anos e o
animus domin
i, considerando o histórico de ações judiciais anteriores e a prova documental e testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADAS. A petição inicial descreve adequadamente o imóvel e o fundamento jurídico, permitindo o exercício da ampla defesa, enquanto a legitimidade ativa decorre da afirmação da posse em nome próprio pela autora.

4. A usucapião extraordinária dispensa justo título e boa-fé, exigindo apenas a posse contínua, ininterrupta e sem oposição, com ânimo de dono, pelo prazo de quinze anos, conforme item 1 do art. 1.238 do Código Civil.

5. A sentença em ação de usucapião possui natureza meramente declaratória e efeitos
ex tunc
, pois o domínio se transfere automaticamente no momento em que completados os requisitos legais.

6. A improcedência de ação reivindicatória conexa, com trânsito em julgado, na qual se reconheceu a exceção de usucapião arguida em defesa, gera eficácia preclusiva e estabiliza a realidade possessória em favor da autora.

7. Atos materiais como o cercamento da área com muro divisório há mais de trinta anos e o cultivo no terreno exteriorizam de forma inequívoca o
animus domini
e a projeção dominial sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária opera a transferência do domínio de forma automática e retroativa, sendo a sentença ato meramente declaratório.

2. A improcedência de ação reivindicatória anterior, com reconhecimento de exceção de usucapião, reforça a estabilidade da posse e impede a rediscussão do núcleo fático possessório em ação declaratória subsequente.

3. A exteriorização de atos de cuidado, como cercamento e cultivo, fundamenta o reconhecimento do animus domini necessário à aquisição originária da propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 1.241; CPC, arts. 85, § 11, e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.785.355/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023; STJ, REsp 1.163.118/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014; STJ, REsp 332.880/DF, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 05.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOSÉ TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE
, em razão da Sentença (ID 76867239) proferida nos autos da ação de usucapião, ajuizada por
DALVA CYPRIANO ATTANAZIO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a aquisição da propriedade do imóvel objeto da demanda pela requerente.

Em suas razões recursais (ID 18194327) alega o Apelante, em síntese: I) preliminar de inépcia da petição inicial por absoluta falta de legitimidade para a causa; II) a ausência de
animus domini
pela apelada e o erro na valoração das provas, sustentando que a recorrida induziu o juízo a erro ao juntar documentos relativos à sua própria residência para comprovar a posse; III) a interrupção da posse mansa e pacífica em virtude da oposição inequívoca do proprietário por meio do ajuizamento de ação de
Querela Nullitatis
em 2016 e de Ação Reivindicatória em 2019; IV) que o Apelante sempre honrou com os compromissos inerentes ao domínio, tendo realizado o pagamento do IPTU nos anos de 2009 a 2016; V) a fragilidade e parcialidade da prova testemunhal colhida pela recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 18194330), sustentando a comprovação do
animus domini
e da posse
ad usucapionem
por mais de 35 (trinta e cinco) anos e requerendo o desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para
julgamento.

Vitória-
ES
,
10 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005195-70.2019.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: DALVA CYPRIANO ATTANAZIO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL

Cuida-se, na origem, de ação de usucapião extraordinária ajuizada por DALVA CYPRIANO ATTANAZIO em face de JOSÉ TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE, objetivando a declaração de domínio sobre área de terreno de 480 m2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados), situada no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral para declarar a aquisição da propriedade pela requerente, sob o fundamento de que restou devidamente comprovado o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1990, reputando preenchidos os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Preliminarmente, sustenta o apelante a inépcia da petição inicial, ao argumento de que não restariam configurados os requisitos materiais indispensáveis ao reconhecimento da usucapião, notadamente a inexistência de posse mansa, pacífica, contínua e exercida com
animus domini.

Tal insurgência, contudo, não evidencia qualquer vício estrutural da exordial, porquanto a autora promove a adequada individualização das partes, descreve de forma suficiente o imóvel usucapiendo, delimita com precisão as causas de pedir remota e próxima, explicita o fundamento jurídico que ampara a pretensão deduzida e formula pedidos certos, determinados e juridicamente compatíveis com a providência jurisdicional almejada.

Na hipótese vertente, a tese defensiva veiculada não se presta a infirmar a regularidade formal da peça vestibular, consubstanciando, em verdade, mera irresignação de mérito dirigida contra a pretensão aquisitiva deduzida em juízo, e não vício formal idôneo a macular a aptidão da petição inicial.

Pelas mesmas razões, igualmente não prospera a alegação de ilegitimidade
ad causam
. A autora deduz, em nome próprio, pretensão fundada na aquisição originária da propriedade em virtude do exercício prolongado da posse, de sorte que a pertinência subjetiva da demanda
e
mana diretamente da própria titularidade afirmada na relação jurídica material deduzida em juízo.

Destarte, a controvérsia atinente à presença, ou não, dos requisitos autorizadores da usucapião insere-se no âmbito do mérito da demanda, por dizer respeito à procedência da pretensão deduzida, e não no plano das condições da ação, razão pela qual não há falar em ilegitimidade
ad causam.

Rejeito, pois, a
s questões
preliminares.

É como voto.

MÉRITO

Do exame acurado do caderno processual, depreende-se que a autora, desde a petição inicial, narrou o exercício de posse por período superior a 35 (trinta e cinco) anos sobre a área litigiosa, apontando, para tanto, a realização de cercamento, limpeza, cultivo, instalação de ligações de água e energia, além do adimplemento de encargos e da prática de atos materiais compatíveis com o exercício de poderes inerentes ao domínio.

Aduziu, outrossim, que a primeira ação de usucapião, embora anulada em sede de
querela nullitatis
, não foi desconstituída em razão da ausência de posse, mas, diversamente,
por vício atinente à citação do proprietário registral
, sustentando, assim, a subsistência da realidade possessória anteriormente afirmada.

O ora apelante, por seu turno, sustentou que a autora jamais exerceu posse efetiva da área, afirmando que ela residiria em imóvel vizinho
,
evidenciando
a ausência de
animus domini
,
afirmando
em que a sentença teria procedido à inadequada valoração do acervo probatório.

C
ontudo,
malgrado as razões de inconformismo manifestadas pelo recorrente,
a conclusão alcançada pelo Juízo singular não se revela desamparada dos elementos constantes dos autos.

Como cediço, a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade que se opera pelo simples exercício da posse qualificada durante o período previsto em lei.

Com efeito,
conforme assentado pelo Tribunal da Cidadania “
preenchidos os requisitos legais para a usucapião,
a transferência de domínio ocorre de forma automática e retroativa à data de início da posse mansa e pacífica demonstrada
, não sendo a sentença declaratória requisito formal da aquisição da propriedade
” (REsp n. 1.785.355/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 5/10/2023), de sorte que
o pronunciamento
judicial não se qualifica como requisito constitutivo ou formal para a aquisição da propriedade.

Na mesma diretriz hermenêutica, o
Tribunal da Cidadania
explicita que a sentença proferida em ação de usucapião ostenta natureza
meramente declaratória
, irradiando efeitos
ex tunc
,
porquanto se limita a reconhecer situação jurídica já consolidada
pelo implemento dos pressupostos legais (REsp n. 1.163.118/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, REPDJe de 05/08/2014, DJe de 13/6/2014).

Por sua vez, a
usucapião extraordinária encontra-se disciplinada nos arts. 1.238 e 1.241 do Código Civil, reclamando, para a sua configuração, o exercício de posse contínua, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
, pelo lapso temporal legalmente exigido, sendo despicienda, para tanto, a demonstração de justo título ou de boa-fé.

Tal compreensão é
particularmente relevante
na
espécie,
por
desloca
r
o núcleo da controvérsia para a aferição concreta da posse qualificada
, não se cogitando, aqui, de atribuir à sentença eficácia constitutiva, mas de apurar se a apelada exerceu, no plano fático, posse
ad usucapionem
por lapso temporal suficiente e revestida dos atributos legalmente exigidos.

Com efeito, a r. sentença vergastada, o proceder a valoração do conjunto fático-probatório, do qual também fizeram parte o histórico possessório consolidado, reconheceu a permanência da autora sobre a área ao longo do tempo, assentando que a nulidade da primeira ação de usucapião
não teve o condão de desconstituir a posse então exercida
, mas tão somente a anterior declaração de propriedade.

In casu,
o
que efetivamente assume relevo é a convergência entre o
posse alegada
, a persistência da ocupação ao longo do tempo e a conclusão judicial, firmada na origem, no sentido de que não se está diante de detenção precária, tolerância episódica ou relação de subordinação em face do proprietário registral.

Em outras palavras,
exsurge dos autos que
a apelada não desponta como mera ocupante eventual, mas, sim, como possuidora que, conforme reconhecido na sentença, exerce sobre o bem poderes de fato com inequívoca projeção dominial há largo período.

A análise cronológica revela que a apelada ingressou com a primeira ação de usucapião em 2009, afirmando deter a posse há 25 (vinte e cinco) anos, ou seja, desde 1984. O apelante, por sua vez, afirma ter adquirido o imóvel em 1991 e levado a registro em 2004. Entre o início da posse (1990) e o ajuizamento da primeira ação (2009),
transcorreram

19 (dezenove) anos
, lapso que supera o requisito de 15 (quinze) anos da modalidade extraordinária.

Ademais, existe
na hipótese
circunstância processual
de caráter
determinante: a Ação Reivindicatória nº 0006919-12.2019.8.08.0011, ajuizada pelo apelante,
foi julgada improcedente
, tendo a r. sentença
transitado em julgado
.

Naquela demanda,
o magistrado
acolheu expressamente a exceção de usucapião
arguida pela
ora
apelada como matéria de defesa,
reconhecendo sua posse mansa e pacífica desde a década de 1990
, o que gera eficácia preclusiva quanto à justiça da posse.

Vale dizer que
, no caso vertente, a
suposta
interrupção decorrente da
Querela Nullitatis
ajuizada em 2016,
ou
aquela oriunda d
o ajuizamento da
ação petitória em 2019, em nada interferem no curso do prazo aquisitivo, porquanto
o direito de propriedade originária já se encontrava plenamente consolidado em favor da recorrida muito antes do ajuizamento de tais medidas pelo proprietário registral
.

No tocante à alegação deduzida pelo apelante no sentido de que teria havido equivocada valoração do acervo probatório, seja em razão da suposta indicação incorreta da localização do bem, seja em virtude da pretensa indução do Juízo a erro decorrente da juntada, pela autora, de documentos atinentes a imóvel diverso, bem como sob o argumento de que o cadastro tributário, isoladamente considerado, não se prestaria à demonstração do
animus domini
,
não merece trânsito a irresignação
.

Isso porque, da análise atenta das provas produzidas nos autos, especialmente quanto à prova testemunhal
colhida n
a ação reivindicatória,
verifica-se que
a r. sentença não atribui
força absoluta a um único documento ou a uma única decisão tomada
no
processo conexo.

Pontue-se que é
fato incontroverso nos autos que o imóvel objeto do litígio é contíguo à residência da recorrida, situada no número 87 da Rua das Acácias. A instrução probatória evidenciou,
ainda
, que a autora se utiliza da área para fins de cultivo e conservação, tendo, inclusive, erigido muro divisório há mais de 30 (trinta) anos, circunstância que exterioriza, de forma inequívoca, o exercício da posse com
animus domini.

Tal
quadro fático
, examinad
o
em cotejo com o histórico processual delineado nos autos, robustece a conclusão de que não se está diante de questão fática aberta ou indeterminada, mas, sim,
de realidade possessória já afirmada judicialmente no processo conexo
, a irradiar, ao menos quanto a esse núcleo fático, estabilização bastante para fortalecer o convencimento formado nesta demanda.

Portanto, l
onge de amparar a tese do apelante, o contexto dos autos evidencia que o substrato fático subjacente à pretensão de usucapião foi reiteradamente submetido ao crivo jurisdicional, sem que, em momento algum, se tenha infirmado a realidade da longa e qualificada posse exercida pela apelada.

Ao revés,
a orientação jurisprudencial revela que, quando,
no
âmbito
da ação petitória, examina-se o quadro possessório atinente ao imóvel, a definição judicial daí
resultante
assume manifesta relevância para o processo conexo em que se controverte acerca da aquisição originária da propriedade.

Mutatis mutandis:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO EM FAVOR DA PARTE ADVERSA
.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
INVIABILIDADE DA AÇÃO DE USUCAPIÃO.

1. O art. 508 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada,
pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa
(REsp 1264894/PR).

2.
A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória
(REsp 332.880/DF).

3. Na Ação Reivindicatória nº 0005319-64.2014.827.2706, cujo objeto era o mesmo imóvel discutido nestes autos, envolvendo as mesmas partes, foi proferida sentença em favor dos apelados, reconhecendo-os como legítimos proprietários do imóvel objeto da lide e, ainda, determinando a reintegração destes na posse do imóvel, a qual transitou em julgado em 21/11/2018.

4. Com o acolhimento dos pedidos formulados na ação reivindicatória, a questão da usucapião cobriu-se pela coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-TO - Apelação Cível: 0008611-51.2019 .8.27.0000, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 23/02/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO.
USUCAPIÃO. ANTERIOR IMISSÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL
. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA.
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1- A sentença proferida no feito de imissão transitou em julgado, portanto, fez coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

2- Nos termos do art. 508 do CPC/2015, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

3-
“A sentença de procedência do pedido reivindicatório faz coisa julgada material e impede que em futura ação se declare usucapião, em favor do réu, assentado em posse anterior à ação reivindicatória.” (REsp n. 332.880/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 5/10/2006, DJ de 27/11/2006, p. 272.).

(TJ-MT 10407880620188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso
para, no mérito, negar-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados
de forma equitativa

na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.